Tribunal: TJBA
Processo: 0003762-52.2011.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003762-52.2011.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DORIVAL PIRES MACHADO

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

APELADO: GILBERTO BEZERRA MACHADO

Advogado(s)
:
HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação monitória, mantendo sentença de procedência para cobrança de dívida representada por notas promissórias.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à análise da competência territorial da Comarca de Luís Eduardo Magalhães para processar e julgar a ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

4. A competência territorial foi adequadamente analisada no acórdão embargado, que se fundamentou na jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de ajuizamento da ação monitória no foro do cumprimento da obrigação.

5. Inexiste erro material, contradição ou omissão no julgado, que analisou detidamente a documentação e concluiu pela competência da Comarca de Luís Eduardo Magalhães com base nos elementos dos autos.

6. A insurgência do embargante revela inconformismo com a solução jurídica adotada, não configurando vício passível de correção via embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0003762-52.2011.8.05.0154
, em que figura como embargante
DORIVAL PIRES MACHADO
e como embargado
GILBERTO BEZERRA MACHADO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04